Tribunal: TJES
Processo: 0000585-25.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-25.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WELLINGTON GONCALVES CRISTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000585-25.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO:
WELLINGTON GONCALVES CRISTO

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. VÍCIO SANADO NO CURSO DO PROCESSAMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de despesas médicas suplementares em favor de WELLINGTON GONÇALVES CRISTO. A embargante alega nulidade, sustentando que os comprovantes de despesas que embasaram a condenação não constavam no processo eletrônico por falha de digitalização, o que teria cerceado o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notas e recibos fiscais na digitalização dos autos comprometeu o contraditório e a ampla defesa, e se o vício identificado justifica a anulação do julgamento ou apenas a integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A falha processual ocorreu pela ausência, no processo eletrônico, de documentos que fundamentaram a condenação, o que configurava vício relevante suscetível de embargos.

5. O defeito foi sanado no curso do processamento, mediante determinação de regularização junto ao juízo de origem, com a juntada das folhas faltantes e intimação da parte embargante para manifestação, em observância ao art. 1.023, § 2º, do CPC.

6. A correção do vício restabeleceu o contraditório, confirmando a existência dos documentos probatórios que serviram de base à condenação.

7. O acolhimento dos embargos se limita à integração do julgado, sem modificação do resultado, pois o mérito da decisão permanece hígido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos na digitalização dos autos pode configurar vício sanável por meio de embargos de declaração.

2. A regularização processual, com a juntada posterior das peças faltantes e a intimação da parte, supre a omissão e assegura o contraditório.

3. O acolhimento dos embargos para integrar o julgado não implica alteração do mérito da decisão quando a prova documental confirma a condenação anteriormente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face do v. Acórdão (ID 7855753) proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto em face de
WELLINGTON GONCALVES CRISTO
.

Em suas razões (ID 8238600), a embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no julgado, porquanto o acórdão manteve sua condenação ao pagamento de despesas médicas suplementares no valor de R$ 382,30 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), com fundamento em documentos que estariam localizados às fls. 14/16 dos autos físicos. Alega, contudo, que as referidas folhas não foram digitalizadas e inseridas no processo eletrônico, o que cerceou seu direito de defesa e contraditório, impedindo a análise e impugnação específica dos comprovantes de gastos que fundamentaram a condenação.

Pugna, assim, pela anulação do julgado ou, subsidiariamente, pela conversão do feito em diligência para a correta digitalização das peças faltantes.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 10446705.

Após a oposição do recurso, foi determinada a regularização da digitalização do feito, providência cumprida pelo juízo de origem, com a subsequente intimação da parte embargante para ciência.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Analisando detidamente os autos, assiste parcial razão à embargante, mas sem a necessidade de alteração do resultado do julgamento.

De fato, após a interposição do presente recurso, verificou-se a pertinência da alegação. O v. Acórdão, ao manter a sentença, confirmou a condenação ao ressarcimento de despesas médicas, fazendo referência a notas fiscais que, por uma falha no procedimento de digitalização, não estavam acessíveis nos autos eletrônicos.

Tal ausência, por óbvio, representava um obstáculo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, vício que justifica a oposição dos presentes embargos.

Contudo, o referido defeito processual foi devidamente sanado no curso do processamento deste recurso. Em atenção ao alegado, foi proferido despacho (ID 11279064) determinando que se oficiasse o juízo de origem para que procedesse à regularização do feito. Em resposta, o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim certificou a inclusão das cópias das folhas faltantes (14, 15 e 16), que correspondem exatamente às notas e recibos fiscais que comprovam as despesas médicas indenizadas.

Após a juntada dos documentos, a parte embargante foi devidamente intimada para tomar ciência e se manifestar (ID 13537335), em estrita observância ao art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, tendo-se manifestado por meio da petição de ID 15115758.

Dessa forma, o vício apontado foi corrigido, com a restauração do contraditório. Os embargos, portanto, cumpriram sua finalidade de apontar a falha, que foi prontamente sanada. Uma vez que os documentos agora constantes dos autos confirmam o substrato fático que serviu de base para a condenação, não há razão para alterar o mérito do acórdão.

O acolhimento dos embargos, neste caso, se dá apenas para o fim de integrar a decisão, esclarecendo que a omissão processual foi identificada e corrigida, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgamento, ou seja, sem a atribuição de efeitos infringentes.

Cumpre salientar, para que não reste qualquer dúvida, que o vício processual referente à ausência das folhas 14, 15 e 16 foi devidamente sanado (ID 12021489). Embora o procedimento de digitalização tenha resultado na inserção de diversas notas e recibos fiscais em páginas individualizadas, o conjunto desses documentos corresponde, com exatidão, ao material probatório que se encontrava fisicamente consolidado nas outrora faltantes páginas 14 a 16 dos autos originais. Desta forma, a regularização processual efetivamente supriu a omissão apontada, permitindo à parte embargante a análise completa do acervo probatório que fundamentou a condenação ao ressarcimento das despesas médicas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a falha na digitalização dos documentos de fls. 14, 15 e 16 foi devidamente sanada no curso processual, com a juntada das respectivas peças e garantia do contraditório à parte embargante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 19:04:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59364323092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.